Tribunal: TJMT
Processo: 0002287-03.2004.8.11.0037
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002287-03.2004.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Nota Promissória, Efeitos, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SYNGENTA PROTECAO DE CULTIVOS LTDA - CNPJ: 60.744.463/0001-90 (EMBARGANTE), ADAUTO DO NASCIMENTO KANEYUKI - CPF: 252.241.098-92 (ADVOGADO), JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - CPF: 054.366.808-87 (ADVOGADO), OSMAR MARTIGNAGO - CPF: 505.290.059-72 (EMBARGADO), EDMAR DE JESUS RODRIGUES - CPF: 860.648.601-97 (ADVOGADO), ODAIR LUIZ DE PIERI - CPF: 161.394.889-15 (ADVOGADO), TAINARA RAVANELLO CARBONIERI - CPF: 010.981.431-24 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE registrado(a) civilmente como VILMAR MARTIGNAGO - CPF: 209.779.729-68 (EMBARGADO), ALEXANDRE CORREA NASSER DE MELO registrado(a) civilmente como ALEXANDRE CORREA NASSER DE MELO - CPF: 037.651.739-59 (ADVOGADO), EDSON LEANDRO MARTIGNAGO - CPF: 024.402.409-07 (EMBARGADO), CIBELLY DE JESUS AMARAL - CPF: 004.099.661-18 (ADVOGADO), SIRLEI DE LURDES PERI - CPF: 521.481.069-53 (ADVOGADO), CARLOS MENANDRO PATTA - CPF: 203.349.589-20 (TERCEIRO INTERESSADO), DOUGLAS HENRIQUE DE MOURA SILVA - CPF: 025.351.071-63 (ADVOGADO), RENAN MARQUES FERNANDES - CPF: 064.799.909-94 (ADVOGADO), SYNGENTA PROTECAO DE CULTIVOS LTDA - CNPJ: 60.744.463/0001-90 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS MENANDRO PATTA - CPF: 203.349.589-20 (EMBARGANTE), ADAUTO DO NASCIMENTO KANEYUKI - CPF: 252.241.098-92 (ADVOGADO), JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - CPF: 054.366.808-87 (ADVOGADO), DOUGLAS HENRIQUE DE MOURA SILVA - CPF: 025.351.071-63 (ADVOGADO), OSMAR MARTIGNAGO - CPF: 505.290.059-72 (EMBARGANTE), EDMAR DE JESUS RODRIGUES - CPF: 860.648.601-97 (ADVOGADO), TAINARA RAVANELLO CARBONIERI - CPF: 010.981.431-24 (ADVOGADO), EDSON LEANDRO MARTIGNAGO - CPF: 024.402.409-07 (TERCEIRO INTERESSADO), CIBELLY DE JESUS AMARAL - CPF: 004.099.661-18 (ADVOGADO), SIRLEI DE LURDES PERI - CPF: 521.481.069-53 (ADVOGADO), ALEXANDRE CORREA NASSER DE MELO registrado(a) civilmente como ALEXANDRE CORREA NASSER DE MELO - CPF: 037.651.739-59 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
APELAÇÃO.
AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC
.
PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA E DE PREQUESTIONAMENTO
.
INVIABILIDADE
.

EMBARGOS REJEITADOS
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que não conheceu da apelação do embargante por deserção e deu provimento ao recurso do executado Osmar
Martignago
para afastar a condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios. O embargante sustenta a existência de omissões e contradições no julgado, alegando que a relação jurídica
tratava-se
de cessão de crédito e não de acordo com pagamento integral. Requer o reconhecimento da legitimidade do cessionário para prosseguir na execução e a aplicação do art. 1.005 do CPC para extensão dos efeitos da apelação do corréu.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade ao deixar de analisar a natureza jurídica da cessão de crédito, a legitimidade do cessionário para executar e a extensão dos efeitos da apelação do corréu, à luz do art. 1.005 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando ao reexame do mérito da causa.

O recurso do embargante não foi conhecido por deserção, impedindo o exame de mérito e, por consequência, inviabilizando a análise das teses relativas à cessão de crédito, à legitimidade do cessionário e à correta aplicação dos
arts
. 286 e 290 do Código Civil e 778, § 1o, III, do CPC.

O embargante busca, sob a forma de embargos de declaração, rediscutir matéria já decidida ou sequer apreciada por óbice processual (deserção), o que é incabível na via eleita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito de recurso não conhecido por deserção, tampouco à inclusão de fundamentos jurídicos não apreciados por ausência de juízo de admissibilidade.

A configuração de omissão, contradição ou obscuridade é condição indispensável para a oposição de
embargos de declaração, mesmo para fins de prequestionamento.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 1.005 e 1.022; CC,
arts
. 286 e 290; CPC, art. 778, §1o, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
EDcl
no REsp 1570571/PB, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 14.09.2021,
DJe
16.09.2021.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos
ao acórdão

que não conheceu de seu
R
ecurso por deserção e deu provimento ao do executado OSMAR MARTIGNAGO para afastar a condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

O embargante alega, em síntese, que o acórdão contém omissões e contradições que precisam ser sanadas.

Sustenta que o negócio jurídico celebrado foi uma cessão de crédito e não um acordo com pagamento integral, como teria sido interpretado pelo acórdão.

Argumenta que a cessão de crédito não implica quitação nem remissão em favor do devedor, mas apenas transfere a titularidade do crédito ao cessionário, que se torna legitimado a prosseguir na execução.

Aduz que o acórdão não aplicou corretamente os artigos 286 e 290 do Código Civil e 778, §1o, III, do CPC, que tratam da cessão de crédito e da legitimidade do cessionário para prosseguir na execução.

Relata
também que, mesmo que se mantenha a deserção de sua apelação, os efeitos da apelação do corréu deveriam ser estendidos ao embargante, nos termos do art. 1.005 do CPC.

Por fim, requer o acolhimento dos embargos com efeitos modificativos para que seja reconhecida a cessão de crédito, a legitimidade do cessionário para prosseguir na execução e a extensão dos efeitos da apelação do corréu ao embargante.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os Embargos de Declaração se destinam unicamente a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o Tribunal de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, e não para novo julgamento da lide.

E não têm, em regra, caráter substitutivo ou modificativo, e sim
aclaratório
ou integrativo.

O embargante, no entanto, pretende discutir questões relativas à natureza jurídica da cessão de crédito, à legitimidade do cessionário para prosseguir na execução e à extensão dos efeitos da apelação do corréu, matérias que não foram objeto de deliberação pelo acórdão embargado, justamente porque seu recurso não foi conhecido por deserção.

Importante ressaltar que o não conhecimento do recurso por deserção constitui óbice intransponível à análise do mérito recursal. Assim, as questões suscitadas pelo embargante
quanto
a cessão de crédito, da legitimidade do cessionário e da aplicação dos artigos 286 e 290 do Código Civil e 778, §1o, III, do CPC não foram apreciadas pelo acórdão embargado, não havendo, portanto, omissão a ser sanada.

Quanto à alegação de que os efeitos da apelação do corréu deveriam ser estendidos ao embargante, com fundamento no art. 1.005 do CPC, observo que tal dispositivo prevê que
"o recurso interposto por um dos litisconsortes a todos aproveita, salvo se distintos ou opostos os seus interesses"
. Ocorre que o referido artigo pressupõe a existência de litisconsórcio entre as partes, situação que não se verifica no caso concreto, uma vez que o embargante, na
qualidade de cessionário, não integra o mesmo polo processual que o executado, cujo recurso foi provido.

Ademais, os interesses do cessionário e do executado são distintos e, em certa medida, opostos, o que afastaria, de qualquer forma, a aplicação do art. 1.005 do CPC. Enquanto o executado busca o reconhecimento do acordo e o afastamento da condenação em custas e honorários, o cessionário pretende o prosseguimento da execução, o que evidencia a incompatibilidade de interesses.

Verifico, portanto, que o embargante, a pretexto de sanar supostas omissões e contradições, busca, na verdade, rediscutir o mérito da causa e obter novo julgamento do recurso que não foi conhecido por deserção, o que não se admite em sede de embargos de declaração.

Por fim
, é pacífico que, mesmo para fins de prequestionamento, é imprescindível estar configurada alguma das hipóteses elencadas no artigo 1.022 do CPC, ausente aqui

(
EDcl
no MS 22.002/DF
).

Para ilustrar:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. OMISSÃO. OFENSA AO ARTIGO 1.022 DO CPC/2015. NÃO CARACTERIZAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do CPC/15, o que não se configura na hipótese em tela.

2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas
no art. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.

3. Embargos de declaração rejeitados”. (
EDcl
. no
REsp.
1570571/PB, Rel. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgamento em 14-9-2021,
DJe
de 16-9-2021, sem grifos no original).

Pelo exposto
, diante da ausência dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC,
rejeito os
Embargos de Declaração
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025